Tribunal: TJPA
Processo: 0800617-24.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800617-24.2024.8.14.0032

APELANTE: HUDSON WILLIAN SOUZA DE OLIVEIRA, DIEGO DA SILVA SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo majorado. Art. 157, § 2º, II, do CP. Desclassificação para furto por arrebatamento. Impossibilidade. Violência e grave ameaça caracterizadas. Confissão espontânea. Incidência reconhecida sem redução da pena aquém do mínimo legal. Pedido de absolvição. Ausência de dúvida razoável. Recurso conhecido e improvido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta por Hudson Willian Souza de Oliveira e Diego da Silva Sales, condenados à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, como incursos no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, pela prática de roubo majorado mediante grave ameaça à vítima, na cidade de Monte Alegre/PA. A defesa recursal buscou: (i) a desclassificação do crime de roubo para furto por arrebatamento; (ii) a redução da pena para o mínimo legal; (iii) o reconhecimento da confissão espontânea; (iv) a absolvição de Hudson por ausência de provas; (v) a revogação das medidas cautelares prisionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é possível a desclassificação do crime de roubo para furto por arrebatamento, em razão da alegada ausência de violência dolosa; (ii) saber se é cabível a fixação da pena-base no mínimo legal, considerando as circunstâncias judiciais; (iii) saber se a confissão espontânea do apelante Diego gera redução da pena, mesmo diante da Súmula 231 do STJ; (iv) saber se há provas suficientes para manutenção da condenação de Hudson Willian Souza de Oliveira; (v) saber se é admissível, em sede de apelação criminal, o pedido de revogação das medidas cautelares prisionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inviável a desclassificação do crime, diante da inequívoca presença de grave ameaça e violência física, demonstradas nos autos pelas declarações firmes das vítimas, corroboradas por outros elementos de prova.

4. Correta a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos, com posterior exasperação de 1/3 em razão do concurso de pessoas, nos moldes do art. 59 do CP.

5. Embora reconhecida a confissão espontânea do apelante Diego, inaplicável a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme orientação vinculante do STF (Tema 158 – Repercussão Geral) e Súmula 231 do STJ.

6. As provas constantes nos autos — especialmente os depoimentos das vítimas e confissões — revelam-se suficientes para embasar a condenação de ambos os réus, afastando a alegada dúvida razoável.

7. Incabível o exame da legalidade das prisões cautelares em sede de apelação criminal, matéria que deve ser veiculada por habeas corpus, nos termos do art. 30, I, "a", do RITJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:
1. "A presença de grave ameaça, mesmo verbal e gestual, é suficiente para caracterizar o crime de roubo, afastando a tese de furto por arrebatamento." 2. "É vedada a fixação de pena aquém do mínimo legal com fundamento exclusivo na incidência de atenuante, conforme entendimento consolidado no STF (Tema 158)." 3. "O exame da legalidade de prisão cautelar em ação penal não é matéria cognoscível em sede de apelação criminal, devendo ser veiculada via habeas corpus."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 157, § 2º, II; CPP, art. 593, I; RITJPA, art. 30, I, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.056.399/SP; STF, RE 597.270-QO-RG (Tema 158); TJE/PA, Apelação nº 0011327-72.2019.8.14.0401.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e negar provimento

ao recurso do apelante

Hudson Willian Sousa de Oliveira, e, dar parcial provimento ao recurso do apelante Diego da Silva Sales, para reconhecer a confissão espontânea, sem modificar o quantum em razão da vedação da Súmula nº 231, do STJ, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos vinte dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HUDSON

WILLIAN SOUZA DE OLIVEIRA
e
DIEGO DA SILVA SALES,
em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que os condenou às seguintes penas:

- HUDSON

WILLIAN SOUZA DE OLIVEIRA: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, com o pagamento 20 (vinte)

dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime do
art. 157, § 2º, II do Código Penal.

- DIEGO DA SILVA SALES: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, com o pagamento 20 (vinte)

dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime do
art. 157, § 2º, II do Código Penal.

Narra a exordial acusatória, que no dia 14 de abril de 2024, por volta das 11h25, na Rua 1º de Maio, bairro Curaxi, no município de Monte Alegre, os denunciados HUDSON WILLIAN SOUZA DE OLIVEIRA e DIEGO DA SILVA SALES, de maneira livre e consciente e em unidade de desígnios, subtraíram, mediante grave ameaça (fazendo menção em tirar algo da cintura), 1 (uma) bolsa tipo tiracolo de cor preta sem marca categoria, 1 (um) compacto marca Avon – matte real, 1 (um) batom marca Avon e 1 (um) desodorante marca O Boticário, de propriedade da vítima FLAVIA GALVÃO PORTO.

Na data supramencionada, a vítima FLAVIA GALVÃO PORTO e sua amiga ALESSANDRA DA SILVA FREITAS, caminhavam em via pública quando foram abordadas pelos denunciados, momento em que um deles se aproximou de FLAVIA e disse “PERDEU, PERDEU” (textuais) e puxou sua bolsa. Em ato contínuo, o outro denunciado foi em direção a ALESSANDRA e tentou puxar sua bolsa, todavia, não logrou êxito.

O fato foi comunicado a Polícia Militar que passou a empreender diligências para encontrar os autores do delito, sendo que encontraram primeiro DIEGO DA SILVA SALES, que estava abrigado na residência de sua namorada, o qual, ao ser interrogado, confessou o crime e mencionou a participação de HUDSON WILLIAN SOUZA DE OLIVEIRA, e ainda indicou onde os objetos subtraídos foram descartados. Constatou-se que HUDSON WILLIAN SOUZA DE OLIVEIRA estava em prisão domiciliar (matrícula nº 164083) e que DIEGO DA SILVA SALES possui diversas passagens por furto e roubo.”

Em
razões recursais (ID 24358009 – Págs. 257/268),
a defesa pugna, para ambos os apelantes, pela

desclassificação do delito de roubo para furto por arrebatamento, sob a alegação de ausência de violência dolosa contra a pessoa.

Subsidiariamente, pleiteia para que seja aplicada, na dosimetria da pena-base, o mínimo legal, considerando a condenação pelo art. 155, §2º do CPB.

Além disso, requer que seja revista a situação prisional dos acusados, com a revogação das cautelares prisionais.

Exclusivamente em relação ao
apelante Hudson Willian Sousa de Oliveira
,

a defesa pugna pela absolvição por ausência de provas de sua participação no delito, afastando o concurso de agentes.

E, com relação ao
apelante Diego da Silva Sales
, a defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena para que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea.

Em
contrarrazões (ID 24358012 – Págs. 271/287)
, o digno representante ministerial, pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação interposto pela defesa técnica do acusado, para que, assim, seja mantida a sentença condenatória contra os acusados nos moldes,
in totum
, da sentença recorrida.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho,
manifesta-se pelo
parcial conhecimento
do Recurso de Apelação interposto por Hudson Willian Souza de Oliveira e Diego da Silva Sales e no mérito, seja
provido parcialmente
pelo reconhecimento da incidência da atenuante da confissão espontânea ao apelante Diego da Silva Sales.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Dos pedidos comuns aos apelantes Hudson Willian Souza de Oliveira e Diego da Silva Sales.

1.1. Da desclassificação do crime de roubo para furto por arrebatamento.

A defesa pugna, pela

desclassificação do delito de roubo para furto por arrebatamento, sob a alegação de ausência de violência dolosa contra a pessoa.

In casu
, verifica-se que a defesa laborou em equívoco, já que no crime de
roubo
a ameaça se perfaz, também, por palavras, escritos, gestos, postura etc.

Nesse sentido, vale a pena transcrever as declarações das vítimas Flávia Galvão Porto e Alessandra da Silva Freitas, prestadas em Juízo, consoante sentença
a quo
, à ID 24357991, destacando que:

A vítima
Flávia Galvão Porto
:
“(...) ao ser inquirida por este juízo relatou que teve dúvidas sobre a identidade do assaltante pois recorda-se bem dos rostos dos réus no momento em que foi abordada pelos mesmos pois o lugar era bem iluminado, embaixo de um poste luz; que a depoente foi assaltada no momento em que saía do seu carro em via pública. Que antes do assalto a vítima avistou os réus em uma oficina próxima. Que os réus a abordaram anunciando o assalto dizendo “perdeu, perdeu, passa a bolsa”; que, após o assalto, os réus tentaram evadir-se do local; que um amigo da depoente que estava no local também identificou os réus pois já os conhecia pela prática de assaltos na cidade; que a depoente reconheceu ambos os réus – DIEGO abordou a depoente e HUDSON abordou ALESSANDRA DA SILVA FREITAS; que a depoente foi assaltada por volta de meia-noite; que os réus estavam com o rosto a mostra no momento do assalto, não usavam capuz; que o réu DIEGO no momento do assalto
colocou a mão no bolso indicando ter uma faca;

que durante a abordagem, DIEGO, ao tentar puxar a bolsa da depoente, bateu embaixo do queixo da mesma, resultando em um ferimento dentro de sua boca; que houve muita violência durante a abordagem das vítimas; que a vítima ALESSANDRA ficou com o braço cheio de hematomas;
que ao avistarem o primo da depoente, os réus saíram correndo; que haviam um valor em espécie na bolsa, que não foi recuperado, a vítima retirou seu celular da bolsa antes do assalto; (...)”

A vítima
Alessandra da Silva Freitas
: “(...) A vítima ALESSANDRA DA SILVA FREITAS ao ser inquirida por este juízo relatou que não conseguiu identificar o rosto dos réus, porém a outra vítima FLÁVIA conseguiu identifica-los; que no momento da abordagem os réus anunciaram o assalto gritando “parou, parou, perdeu; que chegando na Rua 1° de Maio, em bar localizado ali, as vítimas estacionaram ali perto; que no momento em que as vítimas seguiam para o bar ali perto, dois rapazes estavam em uma oficina numa esquina perto dali; que os dois rapazes abordaram as vítimas, no entanto a depoente não conseguiu identificar o rosto dos assaltantes, porém FLÁVIA conseguiu; que após o assalto, a depoente correu gritando pelo seu irmão que já aguardava as vítima em frente ao bar, e neste momento os réus conseguiram pegar a bolsa DE FLÁVIA; que outras pessoas que estavam no local correram atrás dos réus para capturá-los, mas não lograram êxito; que os policiais chegaram no local do assalto; que os policiais mostraram à FLÁVIA uma foto dos réus, momento em que os assaltante foram então identificados, sendo identificados por FLÁVIA também na Delegacia; que a depoente não teve nenhum bem furtado; que os réus tentaram assaltar a depoente, mas não conseguiram; que da tentativa de assalto resultaram escoriações no braço da depoente; que a depoente gritou o nome do seu irmão, e neste momento os réus fugiram e desistiram da empreitada em relação à depoente; que FLÁVIA ficou com o rosto vermelho, pois um dos assaltantes a machucou durante a abordagem;

Assim, importa trazer a lume o entendimento doutrinário acerca do assunto, liderado pelo saudoso jurista Julio Fabbrini Mirabete que, em sua obra: Código Penal Interpretado, 9ª Edição, São Paulo: Atlas, 2015, pág. 1145, leciona:

“A ameaça, também conhecida como violência mortal (vis compulsiva ou vis animo illata), é a promessa da prática de um mal a alguém, dependente da vontade do agente, perturbando-lhe liberdade psíquica.
Pode-se ameaçar por palavras
, escritos, gestos, postura etc.
A simulação do emprego de arma é idônea para intimidar e se constitui, portanto, em ameaça para o roubo”
. Grifei

A jurisprudência tem sido remansosa acerca do assunto,
verbis
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. AUSÊNCIA DE LAUDO PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA DA FACA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DO LAUDO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. APRESENTAÇÃO OSTENSIVA DA FACA. SÚMULA 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A eventual ausência de apreensão ou de perícia da arma branca (faca) não justifica a exclusão da causa de aumento, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo. Ademais, a potencialidade lesiva da faca é evidente, pois é inerente à sua natureza o caráter lesivo perfurante ou cortante.

2. A instauração do incidente de dependência toxicológica depende da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado, a ser avaliada pelo Juízo processante. No caso, tem-se que a perícia pleiteada foi motivadamente indeferida, porquanto não se reputou haver suficiente comprovação de comprometimento da higidez mental do recorrente.

3. Ao magistrado, mesmo no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes.

4. Para uma melhor aferição acerca da concreta indispensabilidade da prova requerida, a fim de contrariar a premissa firmada pelas instâncias ordinárias sobre a ausência de dúvida razoável da insanidade mental do acusado, seria necessária uma profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

5. A ameaça que compõe o tipo penal do roubo não é exercida apenas por palavras, mas também por gestos e posturas que possam perturbar a liberdade psíquica da vítima e intimidá-la com o fim de possibilitar a subtração dos bens móveis almejados. Assim, a apresentação ostensiva da faca à vítima, quando do arrebatamento de seu bem, é suficiente para a configuração do crime de roubo.

6. Devidamente fundamentada a condenação pelo crime de roubo, a alteração do julgado, no sentido de desclassificar a conduta, tal como pleiteado pela Defesa, demandaria necessariamente nova análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 desta Corte.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.056.399/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.) (GRIFEI)

Dessa forma, não há que se falar em inexistência de provas suficientes para condenar o acusado pelo crime de
roubo
majorado, razão pela qual não devem ser acolhido o argumento acima expendido, a fim de desclassificar o crime para
furto
por
arrebatamento
, por absoluta falta de amparo fático-probatório a sustentar a tese em comento.

1.2. Da reforma da dosimetria da pena.

Subsidiariamente, pleiteiam para que seja aplicada, na dosimetria da pena-base, o mínimo legal, considerando a condenação pelo art. 155, §2º do CPB.

E, com relação ao
apelante Diego da Silva Sales
, a defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena para que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea.

Ao fixar a pena o Magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) DOSIMETRIA DA PENA

RÉU: DIEGO DA SILVA SALES

A pena prescrita pelo artigo 157, § 2°, inciso II do Código Penal, tem cominação mínima de 04 (quatro) e máxima de 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Na culpabilidade impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.

In casu, o sentenciado ameaçou à vítima com arma branca demonstrando agressividade, ousadia e desrespeito à segurança pública e à vida humana.

A periculosidade concreta do agente, denota conduta social reprovável diante da sociedade.

Quanto a sua personalidade não foi possível aferir.

Já os motivos do crime, isto é, os precedentes psicológicos do delito, os fatores que o desencadearam, não restaram evidenciados, sendo os comuns aos crimes de roubo, ou seja, o apoderamento indevido do alheio.

As circunstâncias favoreciam a prática delituosa, na medida em que o denunciado em companhia de seu comparsa reduziu as chances de defesa da vítima.

As consequências foram inerentes ao tipo, ou seja, a perda patrimonial sofrida pela vítima.

O comportamento da vítima em nada influiu para a prática criminosa.

Feito a análise retro, estabeleço a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão, por entender suficiente diante da análise das circunstâncias judiciais sopesadas.

Em segunda etapa da dosimetria trifásica, não vislumbro nenhuma atenuante ou agravante.

Em terceira etapa da dosimetria trifásica, verificando a incidência do concurso de pessoas, exaspero a reprimenda em 1/3, alcançando-se o patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro)pena esta que torno definitiva a míngua de outras causas a considerar.

No caso "sub judice", temos a pena privativa de liberdade cumulada com a pena de multa. A pena pecuniária conforme dispõe o art. 49, CP, deve ser fixada entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Estabeleço a pena pecuniária em 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato atendendo as condições econômicas do réu (art. 60, CP), relatadas nos autos.

Para o cumprimento da pena estabeleço inicialmente o regime SEMIABERTO. (...)”

DO RÉU – HUDSON WILLIAM SOUZA DE OLIVEIRA

A pena prescrita pelo artigo 157, § 2°, inciso II do Código Penal, tem cominação mínima de 04 (quatro) e máxima de 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Na culpabilidade impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.

In casu, o sentenciado ameaçou à vítima demonstrando agressividade, ousadia e desrespeito à segurança pública e à vida humana.

A periculosidade concreta do agente, denota conduta social reprovável diante da sociedade.

A sua personalidade é voltada para a prática criminosa, revelando pela análise de sua folha de antecedentes criminais evidente insistência em delinquir.

Já os motivos do crime, isto é, os precedentes psicológicos do delito, os fatores que o desencadearam, não restaram evidenciados, sendo os comuns aos crimes de roubo, ou seja, o apoderamento indevido do alheio.

As circunstâncias favoreciam a prática delituosa, na medida em que o denunciado em companhia de seu comparsa reduziu as chances de defesa da vítima.

As consequências foram inerentes ao tipo, ou seja, a perda patrimonial sofrida pela vítima. para a prática criminosa.

O comportamento da vítima em nada influiu para a prática criminosa.

Feito a análise retro, estabeleço a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão, por entender suficiente diante da análise das circunstâncias judiciais sopesadas.

Em segunda etapa da dosimetria trifásica, não vislumbro nenhuma atenuante ou agravante.

Em terceira etapa da dosimetria trifásica, verificando a incidência do concurso de pessoas, exaspero a reprimenda em 1/3, alcançando-se o patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pena esta que torno definitiva à míngua de outras causas a considerar.

No caso "sub judice", temos a pena privativa de liberdade cumulada com a pena de multa. A pena pecuniária conforme dispõe o art. 49, CP, deve ser fixada entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Estabeleço a pena pecuniária em 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato atendendo as condições econômicas do réu (art. 60, CP), relatadas nos autos.

Para o cumprimento da pena estabeleço inicialmente o regime SEMIABERTO. (...)”

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade, não havendo, portanto, que se falar em reforma da dosimetria.

O Magistrado
a quo
, na
1ª fase da dosimetria
, mesmo tendo negativado a circunstância judicial da culpabilidade, aplicou a pena no mínimo legal, qual seja, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Já na
2ª fase da dosimetria
, inexistem agravantes e atenuantes, para o apelante
Hudson Willian Sousa de Oliveira
.

Quanto ao apelante,
Diego da Silva Sales
, inexiste causa de aumento e existe a causa de diminuição, a saber, a atenuante de confissão espontânea, a qual reconheço, porém
deixo de aplicar
o
quantum
de diminuição em razão de que a pena na 2ª fase da dosimetria não pode ser fixada abaixo do mínimo legal, conforme Súmula nº 231 do STJ.

Esclareço que o Superior Tribunal de Justiça entendeu não ser possível cancelar a Súmula 231, do STF, uma vez que não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

Tal entendimento não foi revogado pelo Superior Tribunal, ao contrário, em verdade vem sendo reafirmado pelo próprio STF quando de seus julgamentos, como se vê do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 597.270-QO-RG em que se reconheceu a Repercussão Geral.

Assim,
a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal
, conforme entendimento vinculante do STF no Tema 158 da repercussão geral.

Por fim, na
3ª fase dosimétrica
, não houve causa de diminuição de pena, contudo, presente a causa de aumento de pena, a saber: concurso de agentes, tendo o Magistrado sentenciante aumentado a pena em 1/3, restando a reprimenda definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro meses de reclusão.

Assim, nada há que se modificar, pelo que, julgo improvido o apelo também neste ponto.

1.3. Da revogação das medidas cautelares.

Além disso, requer que seja revista a situação prisional dos acusados, com a revogação das cautelares prisionais.

Ocorre que, esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a). Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça a este respeito:

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE
– REFORMA DA PENA BASE E DISPENSA DA PENA DE MULTA – PARCIAL PROVIMENTO. 1. Quanto ao pedido para
responder
o
processo
em
liberdade
, a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de
liberdade
. Precedentes.

Quanto a pena, o magistrado valorou apenas o vetor circunstancias como desfavorável, considerando que o acusado entrou em um coletivo e subtraiu um aparelho celular de uma grávida, aplicando-se a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão. Na 2ª fase, a agravante prevista no art. 61, II, h do CPB, pelo estado gravídico da vítima, aplicado pelo magistrado deve ser afastada, pela incidência do
bis in idem
, já que se trata de fundamentação utilizada na 2ª fase. Após ausentes causas de aumento e diminuição de pena, a reprimenda restou fixada no patamar estabelecido na pena base de 4 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa.

A pena de multa é consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do próprio art. 298 do CPB, sendo impossível a sua exclusão, ademais, o quantum foi readequado de 20 para 10 dias-multa, considerando a exclusão da agravante, na 2ª fase de dosimetria, estando, assim, proporcional a sanção penal fixada. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA,
Processo
nº 0011327-72.2019.8.14.0401, Rel. Desa. Maria de Nazaré Gouveia, julgado em 04/04/2022).

No que concerne ao direito de recorrer em liberdade, a matéria deve ser discutida através da medida processual cabível, qual seja, o
habeas corpus
, conforme já é entendimento pacificado perante esta Corte.

2. Do pedido do

apelante Hudson Willian Sousa de Oliveira.

2.1. Da almejada absolvição.

Exclusivamente em relação ao
apelante Hudson Willian Sousa de Oliveira
,

a defesa pugna pela absolvição por ausência de provas de sua participação no delito, afastando o concurso de agentes.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor da recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há Boletim de Ocorrência (ID 24357893 – Pág. 06/41) e o Relatório Final da Delegacia de Polícia de Monte Alegre/Pa (ID 24357917 – Págs. 78/83).

No que concerne à autoria, as testemunhas, policiais militares, ouvidas em sede judicial, assim relataram:

“(...) A vítima FLAVIA GALVÃO PORTO ao ser inquirida por este juízo relatou
que teve dúvidas sobre a identidade do assaltante pois recorda-se bem dos rostos dos réus no momento em que foi abordada pelos mesmos pois o lugar era bem iluminado, embaixo de um poste luz; que a depoente foi assaltada no momento em que saía do seu carro em via pública. Que antes do assalto a vítima avistou os réus em uma oficina próxima. Que os réus a abordaram anunciando o assalto dizendo “perdeu, perdeu, passa a bolsa”; que, após o assalto, os réus tentaram evadir-se do local; que um amigo da depoente que estava no local também identificou os réus pois já os conhecia pela prática de assaltos na cidade; que a depoente reconheceu ambos os réus – DIEGO abordou a depoente e HUDSON abordou ALESSANDRA DA SILVA FREITAS; que a depoente foi assaltada por volta de meia-noite; que os réus estavam com o rosto a mostra no momento do assalto, não usavam capuz; que o réu DIEGO no momento do assalto colocou a mão no bolso indicando ter uma faca; que durante a abordagem, DIEGO, ao tentar puxar a bolsa da depoente, bateu embaixo do queixo da mesma, resultando em um ferimento dentro de sua boca; que houve muita violência durante a abordagem das vítimas; que a vítima ALESSANDRA ficou com o braço cheio de hematomas; que ao avistarem o primo da depoente, os réus saíram correndo; que haviam um valor em espécie na bolsa, que não foi recuperado, a vítima retirou seu celular da bolsa antes do assalto;
(...)”

“(...) A vítima ALESSANDRA DA SILVA FREITAS ao ser inquirida por este juízo relatou
que não conseguiu identificar o rosto dos réus, porém a outra vítima FLÁVIA conseguiu identifica-los; que no momento da abordagem os réus anunciaram o assalto gritando “parou, parou, perdeu; que chegando na Rua 1° de Maio, em bar localizado ali, as vítimas estacionaram ali perto; que no momento em que as vítimas seguiam para o bar ali perto, dois rapazes estavam em uma oficina numa esquina perto dali; que os dois rapazes abordaram as vítimas, no entanto a depoente não conseguiu identificar o rosto dos assaltantes, porém FLÁVIA conseguiu; que após o assalto, a depoente correu gritando pelo seu irmão que já aguardava as vítima em frente ao bar, e neste momento os réus conseguiram pegar a bolsa DE FLÁVIA; que outras pessoas que estavam no local correram atrás dos réus para capturá-los, mas não lograram êxito; que os policiais chegaram no local do assalto; que os policiais mostraram à FLÁVIA uma foto dos réus, momento em que os assaltante foram então identificados, sendo identificados por FLÁVIA também na Delegacia; que a depoente não teve nenhum bem furtado; que os réus tentaram assaltar a depoente, mas não conseguiram; que da tentativa de assalto resultaram escoriações no braço da depoente; que a depoente gritou o nome do seu irmão, e neste momento os réus fugiram e desistiram da empreitada em relação à depoente; que FLÁVIA ficou com o rosto vermelho, pois um dos assaltantes a machucou durante a abordagem;
(...)”.

A testemunha JULIANA LOPES SARMENTO (PM) quando inquirida por este juízo relatou
que os réus foram identificados pelas vítimas em sede policial, sendo a guarnição acionada no dia seguinte, pela parte da manhã, para proceder a busca dos assaltantes; que o réu DIEGO já é conhecido da polícia pela prática de assaltos na cidade; que DIEGO foi abordado na casa da sua namorada; que DIEGO confessou ter realizado o assalto com o réu HUDSON; que DIEGO confessou aonde deixaram o material, em local próximo à quadra do Curaxi; que o material foi apreendido, faltando no entanto cartão de crédito e um valor em espécie; que a guarnição foi até a casa do réu HUDSON, que confessou sua participação no crime; que a mãe de HUDSON permitiu a entrada da polícia na residência; que os réus são conhecidos pela polícia pela prática de assaltos na cidade.

Da leitura atenta dos depoimentos prestados, verifico que as vítimas esclareceram com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram, informando que os acusados as abordaram em plena via pública e ambas sofreram lesões físicas decorrentes do crime de roubo.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

Em crimes contra o patrimônio,
a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório
, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. 1 –
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia
. 2 – Prescindível o reconhecimento pessoal conforme as formalidades do art. 226 do CPP, se o réu, logo após o crime, é perseguido e capturado por pessoa que estava com a vítima e presenciou o crime, sendo preso, em seguida, por policiais, e a vítima e a testemunha o reconheceram sem dúvidas, ainda no local dos fatos. 3 – Apelação não provida. (TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022). (grifo nosso).

Assim, as informações trazidas aos autos, constituem elementos mais que suficientes para comprovar que os acusados cometeram o crime em desfavor das vítimas, e que usaram de violência para garantir o sucesso da empreitada criminosa.

Portanto, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição
, pois a conduta do réu se coaduna com o crime previsto no
art. 157, §2º, II, do Código Penal
, e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
.

Assim,
não se mostra possível a absolvição por ausência de materialidade e autoria
, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do apelante

Hudson Willian Sousa de Oliveira
, e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do apelante
Diego da Silva Sales
, para reconhecer a confissão espontânea, sem modificar o quantum em razão da vedação da Súmula nº 231, do STJ
,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 20 de maio de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/05/2025